Tribunal: TJDFT
Processo: 0730911-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730911-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADA: DENISE BRAGA MONTEIRO LEMES D E S P A C H O Intime-se a embargada para se manifestar sobre a petição constante ao ID 27187593. Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora